Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726651-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA CONSTRITA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso de agravo interno não serve para ampliar o objeto do agravo de instrumento, que, por sua vez, deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada. Assim, agravo de interno que não deve ser conhecido quanto à apresentação de parecer técnico contábil. 1.1. Na parte conhecida, considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. Embora a legitimidade da parte seja matéria de ordem pública, possa ser arguida em qualquer tempo, não pode ser decidida novamente quando já acobertada pela preclusão. A questão relativa à legitimidade ativa da exequente foi apreciada quando deferida a substituição processual, de modo que a mesma questão não pode ser novamente decidida. 3. Não se verifica prescrição intercorrente se determinada a suspensão do processo enquanto estava vigente a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão. 3.1. E como a decisão pela qual determinada a suspensão do processo foi publicada em 12/9/2017, o prazo prescricional foi iniciado em setembro/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da nova redação, ocorrida em 27/8/2021.Assim, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação do termo inicial da prescrição intercorrente, razão por que aplicável a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021, exatamente como fez o juiz. Desse modo, em 19/12/2022, quando deferida renovação de tentativa de bloqueio eletrônico nas contas bancárias do executado/agravante, não havia decorrido o prazo quinquenal da prescrição iniciado em 12 de setembro de 2018, como bem definido na decisão agravada. 4. Embora o executado/agravante tenha se insurgido contra o valor do débito, sustentado não ter sido a planilha de cálculos elaborada em observância as cláusulas, não apontou quais teriam sido as irregularidades. Ao impugnar os cálculos do credor, cabe ao devedor apontar a irregularidade dos lançamentos feitos e dos encargos cobrados, juntando os cálculos dos valores que entende corretos, ônus do qual não se desincumbiu no momento oportuno. 5. Dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, inciso X e § 2o do CPC. E o caso dos autos enquadra-se no artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta-corrente e fundos de investimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo que restou constatado o desvirtuamento da conta poupança, o que mitiga a regra da impenhorabilidade. Assevera que a parte recorrida não demonstrou e comprovou de forma satisfatória que o valor bloqueado acarretará em sua subsistência digna. Requer seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGEUS, OAB/DF, 25136-A, bem como sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do referido patrono. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação pela parte de que o valor bloqueado em sua conta corrente constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar seu mínimo existencial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à impenhorabilidade da verba constrita decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023